Tribunal: TJSP
Processo: 0034735-46.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES ORDINÁRIAS DE NULIDADE DE AUTOS INFRACIONAIS DE MULTAS DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA (ANULAÇÃO DAS INFRAÇÕES PELA CIRCULAÇÃO NA ZMRC) E DE PROCEDÊNCIA (ANULAÇÃO DAS INFRAÇÕES PELA NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR). PRETENSÃO DE REFORMA POR AMBAS AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. Sem arguições preliminares. No mérito, confirmam-se os termos da sentença por seus próprios

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES ORDINÁRIAS DE NULIDADE DE AUTOS INFRACIONAIS DE MULTAS DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA (ANULAÇÃO DAS INFRAÇÕES PELA CIRCULAÇÃO NA ZMRC) E DE PROCEDÊNCIA (ANULAÇÃO DAS INFRAÇÕES PELA NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR). PRETENSÃO DE REFORMA POR AMBAS AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. Sem arguições preliminares. No mérito, confirmam-se os termos da sentença por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedente do STJ. Dos fatos narrados e do conjunto probatório denota-se que não havia autorização para transitar com veículo em Zona de Máxima Restrição de Circulação (ZMRC), e não se comprovou que as vias definidas por essa norma (Decreto Municipal 49.487/08) não se subsumiriam àquelas em que o veículo descrito teria sido autuado, assim como em relação aos dias e horários ou às exceções quanto aos trechos com características especiais ou aos tipos de serviços prestados, igualmente em relação à autorização do Decreto Municipal 48.338/07. Tratando-se de nova infração, referente à não comunicação do infrator pela pessoa jurídica proprietária do veículo aos órgão competentes, que poderá gerar nova multa (CTB, art. 257, § 8o), a própria lei determina a indispensável notificação tanto da autuação da infração quanto da aplicação da multa pela infração. Não basta somente a notificação das infrações então denominadas principais, mesmo em relação à aplicação da multa das acessórias, já que cada nova infração demanda lavratura de auto de infração e eventualmente aplicação de multa, havendo de se respeitar os procedimentos para a dupla notificação. Súmula 312 do STJ. Sentença mantida. Honorários majorados (CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 11).
Recursos não providos.